Tribunal: TJDFT
Processo: 0764335-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO ANEXADO EM SEDE RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. ALIMENTOS. REVISÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.
4. A suposta incapacidade financeira alegada pelo autor pela ocorrência de gastos extraordinários com os menores e em razão do tratamento de câncer de sua genitora não restou comprovada, de modo que não pode ser eximido de prestar obrigação alimentar aos filhos em valor que lhe garanta o mínimo de subsistência.
5. Apelação conhecida e não provida.